Tribunal: TJBA
Processo: 8103393-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103393-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: MOEMA BERENGUER FERNANDES SILVA

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CPC E SÚMULA 568/STJ. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. TEMA 27 E TEMA 929 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve sentença de procedência para revisar contrato bancário, reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a restituição em dobro dos valores cobrados, majorando ainda honorários recursais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade no julgamento monocrático da Apelação, em afronta ao duplo grau de jurisdição;
(ii) estabelecer se a taxa de juros contratada (136,852% a.a.) em comparação à taxa média de mercado do BACEN (92,60% a.a.) caracteriza abusividade apta a justificar revisão contratual e restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático do recurso encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, e na Súmula 568/STJ, por estar o entendimento adotado em consonância com a jurisprudência consolidada nos Temas Repetitivos 27 e 929 do STJ.

A taxa de juros contratada mostra-se significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para crédito pessoal não consignado, caracterizando vantagem exagerada ao fornecedor e desequilíbrio contratual.

4. A taxa média de mercado funciona como parâmetro objetivo utilizado pela jurisprudência do STJ para aferição de abusividade na estipulação dos juros remuneratórios.

5. A discrepância entre a taxa contratada (136,852% a.a.) e a média de mercado (92,60% a.a.) evidencia onerosidade excessiva, autorizando a intervenção judicial à luz do art. 51, § 1º, do CDC.

6. A restituição em dobro encontra amparo no Tema 929/STJ, que exige apenas a ausência de engano justificável, não demonstrado pela instituição financeira.

7. Os argumentos do Agravante limitam-se a reiterar fundamentos já examinados na Apelação e não são capazes de infirmar a motivação da decisão singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O relator pode decidir monocraticamente a Apelação quando o recurso contrariar entendimento consolidado em súmula ou em recursos repetitivos, conforme art. 932, IV, do CPC, sem violar o duplo grau de jurisdição.

2. A taxa média de mercado do BACEN constitui parâmetro objetivo idôneo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

3. A cobrança de juros significativamente acima da taxa média de mercado caracteriza abusividade e gera dever de restituição em dobro, nos termos do Tema 929/STJ, quando ausente engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 27; STJ, Tema 929; Súmula 568/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)